Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702144-80.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERTO RENNER VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: FRANCIESLEI VITOR MANSO DECISÃO Trata-se de pedido de gratuidade de justiça. O contracheque de ID 54103956 mostra que o recorrente, auditor aposentado do TCU, aufere rendimentos acima de 30 mil reais brutos e 8 mil reais líquidos. Esse cenário inviabiliza a concessão do benefício da gratuidade, considerando o baixo valor das custas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com destaque para o preparo do recurso inominado. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento do preparo, na forma dos artigos 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA